Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-20.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1740911/DF. TEMA 1.002, DO STJ. TERMO INICIAL JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. ART. 405, DO CC.
1 - No julgamento do Recurso Especial no REsp 1740911/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 1.002, a seguinte tese: “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/18, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
2 - Não há divergência entre a tese firmada no Tema 1.002 do colendo STJ e o julgamento proferido por esta Turma, pois os juros de mora só incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando a resolução do contrato por iniciativa do promitente-comprador ocorrer de forma diversa da cláusula penal convencionada e, como visto, a não obtenção do financiamento foi prevista como condição resolutiva do contrato
3- Apelo não provido.